Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0725181-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYLA DE ARAGAO GOMES AGRAVADO: LIDIANE DE LUCENA MATOS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por AYLA DE ARAGAO GOMES contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de R$ 632,88, proveniente de salário da parte devedora. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que a impugnação à penhora de verbas salarias foi acolhida e que o saldo de R$ 632,88 permaneceu bloqueado. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque na origem Sua Excelência reconheceu que do valor de R$ 632,88, a parte devedora levantou indevidamente a quantia de R$ 391,75 e determinou a restituição do valor, sob pena de penhora. Por esse motivo, se mostra conveniente que essa decisão específica tenha seus efeitos suspensos, como também, caso não tenha sido levantada a diferença, outros R$ 241,13, não entregue ao credor. Assim, DEFIRO parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que não seja entregue ao credor a quantia de R$ 241,13 e não seja cobrada da devedora, por ora, a restituição da importância de R$ 391,75. Intimem-se os(as) parte Agravados (as) para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.